Tribunal: TJSP
Processo: 2125376-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r de cinco (5) dias para manifestação sobre o laudo pericial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125376-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Ibitinga

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a dilação de prazo requerida pela agravante e homologou o cálculo do perito judicial, determinando a intimação dos executados para pagamento na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. EXAME: Aplicável à espécie o disposto no artigo 477, § 1o, do Código de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a dilação de prazo requerida pela agravante e homologou o cálculo do perito judicial, determinando a intimação dos executados para pagamento na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. EXAME: Aplicável à espécie o disposto no artigo 477, § 1o, do Código de Processo Civil, garantindo-se às partes o prazo suplementar de cinco (5) dias para manifestação sobre o laudo pericial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125376-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante BARBIZAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada LIRIA BAPTISTA
REZENDE.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125376-98.2019.8.26.0000 - Ibitinga - VOTO No 16.995
VOTO No : 16.995
AGRAVO No : 2125376-98.2019.8.26.0000
COMARCA : IBITINGA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: BARBIZAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
AGRAVADOS : LIRIA BAPTISTA REZENDE E OUTROS
JUIZ
: GLARISTON RESENDE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu a dilação de prazo requerida pela agravante
e homologou o cálculo do perito judicial, determinando a
intimação dos executados para pagamento na forma do artigo 523
do Código de Processo Civil. EXAME: Aplicável à espécie o
disposto no artigo 477, § 1o, do Código de Processo Civil,
garantindo-se às partes o prazo suplementar de cinco (5) dias para
manifestação sobre o laudo pericial. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de indenização por danos materiais e
morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que Liria Baptista de
Rezende nove contra Barbizan Empreendimentos Imobiliários Ltda., em
trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Ibitinga, proferida pela MM. Juiz “a
quo” nos termos da cópia de fl. 194.
Argumenta a agravante, em resumo, que constatou
que inúmeros itens incluídos no orçamento pelo perito, para o conserto do
imóvel, não foram abrangidos na sentença, razão pela qual optou por solicitar
esclarecimentos especializados, além de submeter o orçamente a outras
empresas de engenharia. Ressalta que o prazo de dez (10) dias concedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125376-98.2019.8.26.0000 - Ibitinga - VOTO No 16.995
pelo r. Juízo “a quo” foi insuficiente. Postula a concessão do prazo
suplementar de cinco (5) dias úteis para manifestação sobre o laudo, bem
ainda a anulação da determinação de pagamento de valores, para que em caso
de homologação definitiva da perícia em decisão futura não haja
levantamento de valores até o julgamento definitivo dos Recursos de
Apelação ainda pendentes (fls. 1/16).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 351), o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio (fl.
356).

É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de indenização por
danos materiais e morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que Liria
Baptista de Rezende nove contra Barbizan Empreendimentos Imobiliários
Ltda., em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Ibitinga, proferida pela
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 171, 172/173 e 174: Primeiro, INDEFIRO a dilação de prazo requerida
pela parte BARBIZAN, na medida em que não justificada.
Não havendo impugnação aos cálculos do perito judicial de fls. 140/164, ficam
eles HOMOLOGADOS.
Liquidada a sentença, ficam os executados intimados para o pagamento na
forma do art. 523 do N.C.P.C.
Intime-se.” (“sic”, fl. 194).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125376-98.2019.8.26.0000 - Ibitinga - VOTO No 16.995
r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Pelo que se infere dos autos, as partes foram
intimadas para manifestação sobre o laudo pericial no prazo de dez (10)
acerca do laudo pericial (v. fl. 165 dos autos principais).
Contudo, o artigo 477, § 1o, do Código de Processo
Civil estabelece in verbis que:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz,
pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo
do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico
de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.
Desse modo, de rigor a concessão do prazo
suplementar de cinco (5) dias úteis para manifestação da agravante sobre o
laudo pericial, nos autos principais, para regular prosseguimento do
cumprimento de sentença na Vara de origem.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2133608-07.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Claudio Godoy
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/01/2017
Data de publicação: 18/01/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Falência. Decisão que indeferiu dilação do prazo
para manifestação da agravante acerca de laudo pericial. Aplicável o disposto no
art. 477, § 1o do CPC/15, garantindo-se às partes prazo de quinze dias para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125376-98.2019.8.26.0000 - Ibitinga - VOTO No 16.995
manifestar sobre a prova. Pretensão, assim, parcialmente acolhida, confirmada a
liminar que concedeu prazo suplementar à recorrente. Agravante que, na origem, já
apresentou manifestação sobre o laudo. Decisão revista. Recurso parcialmente
provido.

2177024-25.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/11/2016
Data de publicação: 28/11/2016
Ementa: RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERÍCIA CONTÁBIL. Insurgência contra a
respeitável decisão que indeferiu prazo adicional para análise de laudo pericial. O
prazo para a manifestação sobre o laudo é dilatório e não peremptório. Exegese dos
artigos 476 e 477 do Código de Processo Civil. Havendo fundadas razões para a
dilação do prazo para manifestação acerca do laudo pericial contábil

complexidade da causa, grande quantidade de documentos juntados e não havendo
prejuízo à parte contrária ( artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil ) o
pedido de prorrogação deve ser deferido. Decisão reformada. Recurso de agravo
provido para conceder à agravante o prazo de suplementar de 15 ( quinze ) dias
para se manifestar sobre o laudo oficial.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Agravo, para
conceder o prazo suplementar de cinco (5) dias úteis para manifestação da
agravante sobre o laudo pericial, “ex vi” do artigo 477, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora